Tribunal: STF
Processo: RHC 221321
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 752.130/PR , assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT, PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO. I - O mandamus impetrado na eg. Corte de origem teve o pedido de urgência indeferido. Assim, impetrado habeas corpus nesta Corte contra tal decisão, e não se vislumbrando flagrante ilegalidade ou teratologia, incide ao caso o teor da Súmula n. 691/STF, segundo a qual "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar". 



    II - No caso, não se evidencia flagrante ilegalidade apta a ensejar o afastamento da Súmula n. 691/STF, ante o indeferimento liminar pelo em. Desembargador, em face do decreto prisional imposto, mormente se considerado o que ficou consignado pelo d. juízo processante no sentido de que "o sentenciado permaneceu foragido por quase 2 (duas) décadas, apenas tendo sido localizado por força do cumprimento de um mandado de prisão. No dia de hoje, em interrogatório, declarou residir na Rua Deputado Pinheiro Junior, nº 1756, Umbará, Curitiba. Esse endereço não coincide com aquele que constava no processo e no qual não foi encontrado (movs. 363.1 e 370.1). Ainda, a certidão de mov. 363.1 indica que as irmãs do acusado, naquele logradouro, informaram de que não tinham conhecimento do paradeiro dele. Indagado, nesta sessão, confirmou que a “Ruths” mencionada na certidão é sua irmã – a mesma que, inclusive, aqui, prestou depoimento – e que não residiu naquele local, já que seria, em verdade, um lava-car. Dito de outro modo, mesmo depois de obter o benefício de responder ao processo em liberdade, muito vacila no que se refere a delimitar paradeiro, dificultando sua localização para intimações".



     III - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.“ (eDOC 29)



    A defesa narra que o recorrente foi condenado pela prática do crime do art. 121, §2º, I, do Código Penal, restando-lhe condenado à 18 anos e 9 meses de reclusão em regime fechado, bem como decretada a execução provisória da pena, bem como a prisão preventiva fundamentada na garantia da aplicação da lei penal. (eDOC 39, p.2)



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que foi indeferida liminarmente, sendo então, impetrado habeas corpus no STJ, o qual também restou indeferido liminarmente. (eDOC 39, p.3)



    Registra-se, por oportuno que, a partir da decisão monocrática indeferindo liminarmente o pleito no tribunal a quo, houve a impetração de outro writ nesta Corte, sob o número HC 217.342, em razão do qual o presente feito é prevento a mim. 



    No STJ, sobreveio acórdão que negou provimento ao agravo (eDOC 30)



    Nesta Corte, pleiteia a reforma do acórdão do STJ para o relaxamento ou a revogação da prisão do recorrente. (eDOC 39)



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que o mérito da controvérsia foi apreciado pelo habeas corpus impetrado anteriormente pela DPE/PR. 



    Na ocasião, fundamentei: 



    “De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Por oportuno, transcrevo trechos da decisão proferida pelo juízo de origem:



    “A pena aplicada supera a marca de 4 (quatro) anos de privação de liberdade (art. 313, I, do CPP). 



    Com a sentença condenatória, não mais se discute quanto à materialidade e à autoria (art. 312, caput, parte final, do CPP).



     No que se refere à primeira parte do caput do art. 312 do CPP, destacam-se a ordem pública e a aplicação da lei penal. A gravidade concreta do crime, conforme se fundamentou na dosimetria da pena (culpabilidade e circunstâncias, aliadas às qualificadoras), é patente e demonstra a periculosidade social do acusado, o que autoriza, conforme pacífica jurisprudência, o decreto preventivo: “Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública (...)” (HC 192651 AgR, Relator(a): Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 08/02/2021, processo eletrônico DJe-027 divulg 11-02-2021 public 12-02-2021).



     De outro lado, o sentenciado permaneceu foragido por quase 2 (duas) décadas, apenas tendo sido localizado por força do cumprimento de um mandado de prisão.



     No dia de hoje, em interrogatório, declarou residir na Rua Deputado Pinheiro Junior, nº 1756, Umbará, Curitiba. Esse endereço não coincide com aquele que constava no processo e no qual não foi encontrado (movs. 363.1 e 370.1). Ainda, a certidão de mov. 363.1 indica que as irmãs do acusado, naquele logradouro, informaram de que não tinham conhecimento do paradeiro dele. 



    Indagado, nesta sessão, confirmou que a “Ruths” mencionada na certidão é sua irmã – a mesma que, inclusive, aqui, prestou depoimento – e que não residiu naquele local, já que seria, em verdade, um lava-car.



     Dito de outro modo, mesmo depois de obter o benefício de responder ao processo em liberdade, muito vacila no que se refere a delimitar paradeiro, dificultando sua localização para intimações. 



    Não bastasse, constituiu defensora no dia anterior a este julgamento, a qual, hoje pela manhã, renunciou ao mandato e não compareceu, circunstância que, não fosse a atuação de dativo, levaria ao adiamento do júri, já que o defensor público, aparentemente sem motivo, negou-se a defendê-lo. Essas variáveis apontam que, tal qual fez durante quase 2 (duas) décadas, não pretende prestar contas de seus atos à justiça, seja porque dificulta localização, quer porque, quando localizado, promove expedientes procrastinatórios, em prejuízo, assim, à aplicação da lei penal. 



    Por fim, frente àquilo que se colocou, fica claro que, num juízo de necessidade e de adequação (art. 282, I e II, do CPP), não há lugar a cautelares diversas.



    Todas seriam inócuas. 



    Nega-se o direito de recorrer em liberdade.” (eDOC 4, p.6-7)



    Assim, da leitura do trecho acima transcrito, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos.



    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas – evasão por duas décadas, bem como a gravidade do delito em si - autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, bem como a efetiva aplicação da lei penal.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015) 



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.” (stf.jus.br)



    Portanto, mantidos os fundamentos, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente